Tribunal: TJBA
Processo: 8005064-60.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005064-60.2023.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TIAGO DELMONDIS DOS SANTOS Advogado(s): JEFERSON COSTA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO (ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS. DOSIMETRIA E REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA FIXADOS CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por TIAGO DELMONDIS DOS SANTOS, irresignado com a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 8005064-60.2023.8.05.0250, que tramitou perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, em razão da reincidência (art. 33, § 2º, do CP. 2. Narrou a denúncia que “no dia 21 de outubro de 2023, por volta das19h, na Rua Tijuca Lamoré, Ponto Parada, neste Município de Simões Filho, Bahia, o denunciado restou preso em flagrante delito por integrantes da Polícia Militar, porquanto recebeu e guardou consigo, para fins de tráfico, 01 pedra de crack, 35 pinos de cocaína, 02 embalagens contendo maconha (possivelmente K9), mais 15 trouxinhas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, em violação ao disposto nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06.” 3. Suscita o apelante a fragilidade da prova para subsidiar a condenação, requerendo a aplicação do princípio in dubio pro reo. 4. Nos presentes autos, foram imputados ao apelante as condutas de transportar drogas ilícitas, descrita no tipo penal tráfico ilícito de drogas. 5. A materialidade do delito restou demonstrada, uma vez que foram apreendidos com o apelante 27,75g (vinte e sete gramas e setenta e cinco centigramas) de maconha, distribuída em 15 (quinze) porções, além de 24,46g (vinte e quatro gramas e quarenta e seis centigramas) de cocaína, distribuída em 36 (trinta e seis) porções de cocaína em pó e 1 (uma) porção de cocaína em pedra friável (crack), conforme se verifica pelo auto de exibição e apreensão (Id 60340722) que apresenta as drogas apreendidas, bem como pelo laudo pericial de constatação das substâncias examinadas (id. 60340722), bem como o depoimento das testemunhas e interrogatório do apelante. 6. Quanto à autoria, os elementos que integraram a instrução probatória, no seu conjunto, são suficientes para comprovar a versão da acusação. 7. Com efeito, as declarações dos policiais civis, no inquérito e em juízo, foram capazes de demonstrar que o apelante foi preso na posse de drogas. 8. A doutrina e a jurisprudência são pacíficas quanto à admissibilidade e validade do testemunho de policiais como meio de prova, concedendo-lhe, no mínimo, a mesma credibilidade dos testemunhos em geral, mormente quando os agentes se encontravam no momento e no local do crime, ou tiveram atuação nas investigações e quando os seus relatos são confirmados pelo próprio contexto probatório. 9. Saliente-se, ademais, que a quantidade, a forma de seu acondicionamento demonstram a finalidade mercantil das drogas apreendidas, evidenciando uma conjuntura fática e delitiva irrepreensível à conformação da traficância, ainda que na modalidade privilegiada. 10. Deste modo, entendo pela manutenção da condenação do acusado pelo crime de tráfico ilícito de drogas, uma vez que devidamente comprovada a materialidade e autoria do delito. 11. Em relação a alegação do apelante de que a droga apreendida era para consumo próprio, razão pela qual deve ser absolvido do crime de tráfico de drogas, importa destacar que, o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, crime de uso pessoal, possui alguns núcleos semelhantes ao do tipo penal do art. 33. 12. Diferentemente do que ocorre no crime de tráfico de drogas, a intenção do sujeito é o consumo pessoal da droga. Quando pratica qualquer um dos núcleos acima elencados, a pretensão não é a mercancia da droga ou o uso por terceiro, mas, sim, o consumo próprio. 13. Na situação examinada, no momento do flagrante, encontrava-se o apelante portando1 (uma) pedra de cocaína em pedra (crack), 35 (trinta e cinco) pinos de cocaína, 2 (duas) porções de maconha (tipo K9), além de 15 (quinze) trouxinhas de maconha, o que caracteriza a intenção de mercancia. 14. Do exposto, o total da droga apreendida em conjunto com o fato do apelante já ter sido condenado anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, demonstram suficientemente o intuito da mercancia, não sendo possível a desclassificação para crime de uso pessoal, do art. 28 da Lei de Drogas. 15. Defende, ainda, o Apelante a necessidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena. 16. Nos moldes do § 1º do art. 387 do CPP, o juiz sentenciante, ao proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar ao condenado, avaliando se estão ou não presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 17. De mais a mais, segundo consideração do STJ, é indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. 18. Foi exatamente da maneira deposta acima que agiu o Magistrado sentenciante, que fundamentou a manutenção da segregação cautelar do apelante, mantendo-o no regime fechado, tendo em vista tratar-se de réu reincidente. 19. No mesmo sentido, o Parecer do Ilustre Procurador de Justiça, José Alberto Leal Teles. Desta feita, mantenho a decisão primeva em todos os seus termos. 15. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005064-60.2023.8.05.0250, em que figuram como apelante TIAGO DELMONDIS DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça